Tribunal: TJMT
Processo: 1025150-08.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025150-08.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRACEMA COSTA - CPF: 284.106.021-72 (RECORRENTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL -
AÇÃO CAUTELAR -
SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese a incompetência absoluta do Juízo ser matéria de ordem pública, e a aplicação do princípio do irua novit cúria permita uma atuação do juiz independentemente de provocação da parte, é inegável que o Magistrado, nesses casos, se decidir sem dar oportunidade de manifestação prévia as partes, as surpreenderá com sua decisão, o que naturalmente ofende o princípio do contraditório e da não surpresa, disposto no artigo
10
do
Código de Processo Civil
. In casu, também ocorreu o desrespeito ao princípio da primazia pelo julgamento do mérito, vez que, o Juízo singular, ao invés de intimar a parte recorrente para emendar a inicial e apresentar documentos, optou por extinguir a demanda sem resolução do mérito, o que enseja a possível propositura de nova demanda, postergando ainda mais a resolução
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de
Iracema Costa

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Origem:
1º

Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id.
174251665
)
:
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta do juizado especial para julgar
ação cautelar.

Recurso Cível Inominado
(Id.
174251676
): requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o julgamento do feito. Sustenta que a presente demanda se trata de ação ordinária, cuja inicial postula i) a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes; ii) indenização por dano moral; iii) indenização por dano material consistente na devolução em dobro do valor descontado na folha de pagamento da parte recorrente.

Contrarrazões
(Id.
174251678
): Requer o desprovimento do recurso, mantendo a sentença de extinção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela autora ante sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta do juizado especial para julgar
ação cautelar.

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da possibilidade de retorno do feito ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento à ação.

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do
dos artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 9099/95 e o artigo 64 do Código de Processo Civil
, ao argumento que o
Juizados Especial Cível é incompetente absoluto para julgar

ação cautelar.

Ocorre que a presente demanda se trata de ação ordinária, cuja inicial postula i) a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes; ii) indenização por dano moral; iii) indenização por dano material consistente na devolução em dobro do valor descontado na folha de pagamento da parte recorrente.

Logo, vê-se que a matéria discutida é sobre nulidade de contrato de empréstimo bancário, ademais, a recorrente reconhece a relação jurídica, com provas apresentadas juntamente com a inicial e posteriormente com a emenda à inicial.

Desse modo, entendo que a sentença merece reforma,
tendo em vista que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos de competência do juizado especial. Além disso, c
aso verificado que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, cabe a intimação para emendar a inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, o que não restou observado.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC. Nº 0001427-68.2018.8.11.0018 APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A APELADOS: VALDEMIR ALVES ALEXANDRE E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL DURÁVEL –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
AUSÊNCIA DO CONTRATO E PLANILHA DE DÉBITO DISCRIMINADA QUE DEU ORIGEM DO DÉBITO EM DISCUSSÃO –
NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL – ARTIGO 321 DO C/C15 E PRECEDENTE DO STJ (TEMA 424) – RECURSO PROVIDO
.
Após a constatação de eventuais vícios ou irregularidades na petição inicial, afigura-se imprescindível que a determinação para sua correção/emenda seja específica
, não cabendo à parte presumir que esta foi determinada pelo magistrado. Assim, constatada a ausência de documento indispensável à propositura da ação,
deve ser concedida a oportunidade ao autor de emenda a inicial a fim de suprir o vício. – Inteligência dos artigos 321 do CPC/15
e Precedente do STJ. Tema 474 – Recursos repetitivos – REsp 1154730/PE.-(TJ-MT 00014276820188110018 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022).”

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023